Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ENTREGA. DEFEITOS. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO. REGULARIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. Nenhuma mácula se divisa na decisão que extingue o procedimento de cumprimento de sentença com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, se constatada a correção dos defeitos indicados na sentença.
3. Percebe-se que, mesmo durante a tramitação da ação principal, bem como do AGI mencionado pelo recorrente, a empresa buscou a solução do conflito, promovendo a correção das imperfeições verificadas na obra, tanto pelo autor, quanto pelo condomínio, afasta-se alegação de violação de matéria preclusa ou afronta a coisa julgada.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, improvido.